Tribunal: TJDFT
Processo: 0740477-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740477-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAGUAFORT - COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 71047155, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Taguafort Comércio e Indústria de Madeiras e Transportes de Cargas LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida com o fito de imediatamente penhorar créditos oriundos de precatórios judiciais a serem recebidos pela Executada/Agravada. O ente distrital Agravante sustenta, em suma, que a lei processual e a jurisprudência deste eg. TJDFT permitem o arresto de bens do devedor antes da citação. Aduz ter preenchido os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante o inequívoco prejuízo à Fazenda Pública Distrital, que está impedida, sem justo motivo, de cobrar os créditos tributários a que faz jus. Ressalta que há, inclusive, o risco de extinção de tais créditos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipatória para determinar o arresto/penhora indeferido na r. decisão agravada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a finalidade do rito processual executivo seja facilitar o pagamento da dívida ao credor, a realização de medidas constritivas em desfavor da devedora deve ser realizada com cautela. O art. 9o, III, da Lei da Execução Fiscal, no 6.830/80, permite à Executada garantir a Execução ao nomear, ela mesma, bens à penhora. O art. 11 da mesma Lei estabelece, ainda, uma “ordem de bens” sobre a qual recairá o arresto. Nesse contexto, a mera existência de créditos a serem pagos em favor da devedora, por precatórios judiciais, não tem o condão de afastar os direitos e garantias concedidos à Executada pela própria Lei da Execução Fiscal. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT é pacífica ao considerar a possiblidade de penhora de bens do devedor – seja pelo SISBAJUD[1] ou outros mecanismos – quando frustradas as tentativas de citação, mas não antes, quando sequer intentou-se localizar a Executada. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016). 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. 3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO OU PENHORA. CRÉDITO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O arresto ou penhora exige prévia tentativa de citação do executado, ou, ao menos, que a citação seja concomitante. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1267899, 07018931820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PRECATÓRIO. CRÉDITO. 1. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo também é orientado pelos princípios da celeridade, economia e efetividade, e deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. Admite-se a realização de arresto nas execuções fiscais quando for comprovada a frustração na citação. 3. A finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Todavia, a mera existência de crédito a ser pago por meio de precatório, quando ainda não se operou a citação do executado, é insuficiente para justificar o arresto pleiteado. Isso, contudo, não impede o bloqueio do pagamento até a formalização do gravame, considerando que a execução iniciou-se em 2018, sem nenhum resultado prático esperado até o momento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1241319, 07240026020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Adotei o mesmo entendimento ao julgar caso semelhante: “(...) Admite-se a realização de arresto de valores e bens por meio de pesquisa em sistema Bacenjud, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do Devedor. Precedentes da Turma e do c. STJ”. (Acórdão 1240670, 07268960920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Sob esse prisma, adequada a r. decisão agravada ao asseverar que “há óbice ao deferimento da medida requerida, porquanto ausente um dos requisitos imprescindíveis, na medida em que sequer se tem notícia do resultado do cumprimento do mandado de citação. Não que há falar, portanto, em frustração na tentativa de localização do executado” (ID 71047155, na origem). Carece, assim, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito do credor sobre o pedido de concessão da tutela de urgência, na origem, bem como sobre o requerimento acerca da antecipação da tutela recursal. Tampouco resta configurado o perigo de dano, uma vez que o fato de o crédito tributário poder, um dia, vir a ser extinto não causa risco imediato ou urgente ao resultado útil do processo, a ensejar a necessidade do deferimento do arresto na via liminar. O mesmo entendimento foi adotado pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada: “Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida” (ID 71047155, na origem). Portanto, nesse juízo de cognição sumária, inviável o deferimento imediato do arresto dos créditos oriundos de precatórios judiciais emitidos em favor da devedora. Nada impede que, quando do julgamento do mérito deste recurso, seja demonstrada a frustração da citação da Executada, o que possibilitaria a adoção de entendimento diverso do exposto. Por ora, deve-se aguardar o regular trâmite das diligências já determinadas no feito executivo, destinadas a localizar a devedora. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Cite-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] O BACENJUD foi desativado em 4/9/2020. Em 8/9/2020, foi sucedido pelo SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, operado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça. Informação disponível no site do Banco Central &lt;&lt;https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bacenjud&gt;&gt; Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator